Tribunal: TJMT
Processo: 1003682-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003682-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO), SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 09.022.921/0001-20 (EMBARGADO), MATHEUS FELIPE FARIAS DE SIQUEIRA - CPF: 013.287.581-09 (EMBARGADO), MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA - CPF: 689.710.791-34 (EMBARGADO), ALINI FARIAS FRANZOLINI DE SIQUEIRA - CPF: 696.005.461-34 (EMBARGADO), TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0001-61 (EMBARGANTE), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. SUBSTITUIÇÃO DO TEXTO DECISÓRIO. REGULARIDADE DO JULGAMENTO COLEGIADO. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento interposto na Ação Monitória, visando à reforma da decisão que afastou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida, deferida em sede de tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia versa sobre a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise de documentos contábeis relacionados à recuperação judicial da empresa, supostamente aptos a evidenciar confusão patrimonial e desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do CC/2002.

3. Questiona-se ainda se os embargos são cabíveis diante da alegação de omissão e se haveria ofensa ao princípio da segurança jurídica pela exclusão da desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

4. Verifica-se a ocorrência de erro material que resultou na inserção de acórdão dissociado do voto efetivamente proferido em sessão de julgamento ocorrida em 06 de maio de 2025.

5. O conteúdo do voto acolhido em sessão deve prevalecer, impondo-se, de ofício, a substituição do acórdão anterior por aquele que reproduz com fidelidade a deliberação colegiada.

6. Por se tratar de vício material evidente, os embargos não se prestam ao conhecimento, na medida em que se tornaram prejudicados pela medida saneadora já determinada de ofício.

7. Em atenção ao contraditório, impõe-se a reabertura do prazo recursal, a contar da publicação do novo julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Reconhecido, de ofício, o erro material no acórdão anteriormente publicado. Determinada sua substituição pelo conteúdo do voto proferido em sessão.
9. Embargos de declaração não conhecidos.

10. Determinada a reabertura do prazo recursal a partir da publicação do presente acórdão.

Tese de julgamento:

“
1.
É
admiss
í
vel o reconhecimento de of
í
cio de erro material em ac
ó
rd
ã
o publicado, quando evidenciado o desacordo entre o texto disponibilizado e o voto efetivamente proferido em sess
ã
o. 2. A substitui
çã
o do ac
ó
rd
ã
o viciado n
ã
o prejudica as garantias processuais das partes, desde que assegurada a reabertura dos prazos recursais.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
TRANSPORTES BOTUVERÁ LTDA
em face do acórdão proferido nos autos do
Agravo de Instrumento
referente à Ação Monitória n.o 1024883-48.2024.8.11.0041, originária da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
deu provimento ao recurso da parte adversa para afastar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Soami Agroindustrial Ltda
,
anteriormente deferida em sede de tutela de urgência.

O embargante alega, de forma sucinta,
omissão relevante no julgado
, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão embargado
deixou de considerar documentos contábeis
constantes da recuperação judicial, que apontariam confusão patrimonial e desvio de finalidade;

Sustenta que tais elementos dispensariam nova instrução probatória e que o afastamento da medida de desconsideração ofende
o art. 50 do Código Civil e o princípio da segurança jurídica
.

Ao final, requer o provimento dos embargos,
para suprir as omissões apontadas
, com apreciação específica dos documentos e precedentes ignorados; e o
prequestionamento
da matéria ventilada, com fulcro no art. 1.025 do CPC e na Súmula 98 do STJ, visando viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre salientar que se trata de
evidente erro material,
na medida em que o acórdão atualmente inserido nos autos não corresponde ao teor do voto efetivamente proferido em sessão de julgamento.

Embora tenha ocorrido o regular julgamento do recurso de agravo de instrumento, em sessão realizada no dia 06 de maio de 2025, verifica-se equívoco na inserção do texto decisório no sistema eletrônico do Processo Judicial Eletrônico – PJe, resultando na publicação de acórdão dissociado da deliberação colegiada.

Diante de tal desacerto material, impõe-se a substituição do voto anteriormente publicado pelo teor correto da deliberação, cujo conteúdo será reproduzido na sequência, a fim de refletir, com fidelidade, o voto apresentado e acolhido em sessão, vejamos:

“VOTO

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOAMI
AGROINDUSTRIAL LTDA. E OUTROS
, contra a decisão proferida pelo do juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Monitória n. 1024883-48.2024.8.11.0041, apresentada por
TRANSPORTES BOTUVERÁ
, deferiu em parte a tutela antecipada consistente no pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos sócios, para determinar a inclusão no polo passivo do sócio Matheus Felipe Farias de Siqueira, do empregado Marcos Aurélio de Siqueira e da funcionária Alini Farias Franzolini de Siqueira, sob o fundamento de que atuariam como sócios ocultos da empresa e praticariam atos de confusão patrimonial, bem como a decretação de restrições patrimoniais, impedindo transferências de bens e movimentações financeiras.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015, inciso IV, e 1.016 do CPC, razão pela qual deve ser conhecido.

Denota-se dos autos de origem que a pessoa jurídica Transportes Botuverá Ltda. propôs a Ação Monitória c/c Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em face da empresa Soami Agroindustrial Ltda., Matheus Felipe Farias de Siqueira, Marcos Aurélio de Siqueira e Alini Farias Franzolini de Siqueira, alegando que, no ano de 2023, prestou, por diversas vezes, serviços de transporte e frete de grãos para a empresa Requerida e que a partir de fevereiro de 2024, os pagamentos não foram efetuados.

Salientou, na inicial, que buscou renegociar o débito, mas foi surpreendida com a informação de que a pessoa jurídica ingressou com uma ação de recuperação judicial – processo n. 1007244-17.2024.8.11.0041 –, cujo passivo é de R$ 229.192.288,40 (duzentos e vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos). Sustentou que interpôs o RAI n. 1010977-172024.8.11.0000, obtendo a concessão de liminar para sobrestar os efeitos da decisão que determinou o processamento da recuperação judicial.

Defendeu a necessidade de haver a desconsideração da personalidade jurídica, para a inclusão de Matheus Siqueira, Marcos Siqueira e Alini Siqueira no polo passivo da ação, para responderem de forma solidária e integral pela dívida.

A Julgadora singular indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“ [...]
Indefiro
, nesse momento processual, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não ficaram caracterizados os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil e
determino
a retificação dos dados dos autos no tocante à parte requerida, devendo constar no polo passivo tão somente
SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA (CNPJ n. 09.022.921/0001-20)
. [...]”

Contra essa decisão, a empresa Transportes Botuverá Ltda. interpôs RAI n. 1019401-48.2024.8.11.0000, que foi julgado, em 23/02/2025, parcialmente procedente declarando a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

A Magistrada de origem proferiu nova decisão analisando a desconsideração da personalidade jurídica e entendeu:

“[...] Passo a análise da tutela com relação aos requeridos Matheus Felipe Farias de Siqueira, Marcos Aurélio de Siqueira e Alini Farias Franzolini de Siqueira.

A parte autora defende o direito à desconsideração da personalidade jurídica da requerida SOAMI, para a responsabilização dos sócios quando à dívida discutida nos autos.

Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando constatado o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O Código de Processo Civil, em seus artigos 133 e 134, prevê o cabimento do incidente de desconsideração, inclusive na fase de conhecimento e execução.

No presente caso, os elementos trazidos aos autos evidenciam fortes indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial, como a atuação de sócios ocultos (Marcos Aurélio de Siqueira e Alini Farias Franzolini de Siqueira) que, apesar de não integrarem formalmente o quadro societário da SOAMI AGROINDUSTRIAL, exercem papel ativo como diretores financeiros e comerciais da empresa, conforme comprovado nos documentos apresentados , bem como a existência de transferências patrimoniais suspeitas, incluindo a aquisição de bens imóveis de alto valor em nome do sócio Matheus Felipe Farias de Siqueira, ao mesmo tempo em que a empresa apresentou pedido de recuperação judicial alegando dificuldades financeiras .

A jurisprudência é pacífica quanto à aplicabilidade da desconsideração expansiva para alcançar sócios ocultos e responsabilizá-los solidariamente pelas obrigações assumidas, nos termos do art. 50 do Código Civil:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DE TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTEVE A DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE ARRESTO E ATOS EXPROPRIATÓRIOS – PRECEDENTE DO STJ – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” – DESNECESSIDADE – REQUERIMENTO NA PRÓPRIA PETIÇÃO INICIAL – ART. 134, § 2o DO CPC/15 – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE CONTRA CREDORES – CONFUSÃO PATRIMONIAL – SÓCIOS OCULTOS – MESMO GRUPO ECONÔMICO – FORTES INDICIOS – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A medida cautelar de arresto consiste na apreensão judicial de bens do devedor, como meio acautelador da eficácia de futura prestação jurisdicional, devendo ser deferida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15. No caso, não se verifica presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, tendo em vista o julgamento do Agravo de Instrumento no 1009411-33.2024.8.11.0000 que desproveu o recurso, mantendo a decisão que deferiu o processamento de Recuperação Judicial da agravada SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA, portanto, descabe o arresto de bens da empresa em recuperação judicial, tendo em vista que poderá implicar prejuízo ao planejamento de recuperação, pois o deferimento do pleito reflete diretamente na suspensão das ações e execução ajuizadas em face da empresa em recuperação judicial. Conforme dispõe o §2o do artigo 134 do CPC/15, “Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”. Comprovados fortes indícios de confusão patrimonial e ocultação de bens, além da existência de sócios ocultos, de forma a frustrar a satisfação da dívida contraída como de fraude contra credores, porquanto possuem identidade de atividades e mesmo sócio, resta patente a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão de tutela de urgência, com a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio, dos seus pais que participam do mesmo grupo econômico, medidas de averbação premonitória, indisponibilidade via BACENJUD e RENAJUD e obstar a realização de atos societários que permitam a alteração do quadro societário, para garantir o cumprimento da obrigação.- (N.U 1021877-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - EXECUÇÃO QUE SE ARRASTA DESDE 2007 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA E QUE ESCAPA DA VIA ESTREITA DO PRESENTE RECURSO - FRAUDE A CREDORES MEDIANTE A OCULTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO E CONTINUIDADE DE EXPLORAÇÃO DA MESMA ATIVIDADE EMPRESÁRIA – OBJETO SOCIAL SEMELHANTE - REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS – CONFUSÃO PATRIMONIAL, DESVIO DE FINALIDADE – SÓCIO OCULTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A desconsideração da pessoa jurídica é uma medida excepcional que se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado. A par disso, mostra-se prudente manter a decisão que reconheceu a formação de grupo econômico familiar entre o devedor e os agravantes, para que também respondam pela dívida do executado, em decorrência do liame em suas finalidades perante o mercado de negócios (existência de sucessão empresarial, confusão patrimonial entre as novas empresas e atividade comercial ser a mesma), além do vínculo familiar existente entre eles. (N.U 1021350-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 06/03/2024)

Portanto, presentes os requisitos legais,
DEFIRO
o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela parte autora, nos termos dos arts. 133 e 134 do CPC, ante a alegação fundamentada de abuso de personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial, bem como da configuração de grupo econômico de fato, evidenciado pelos documentos acostados aos autos.

No que tange ao pedido de tutela de urgência cautelar, vislumbro presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito demonstrada pelas provas documentais que indicam indícios robustos de transferência patrimonial ilícita e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação consistente no risco de dilapidação patrimonial.

Assim,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela de urgência para
determinar
, com relação aos bens de Matheus Felipe Farias de Siqueira, Marcos Aurélio de Siqueira e Alini Farias Franzolini de Siqueira:

a. A indisponibilidade de transmissão dos bens imóveis, mediante bloqueio via CNIB;

b. O bloqueio de ativos financeiros, até o limite de R$ 2.140.262,86 (dois milhões, cento e quarenta mil, duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos), por meio do SISBAJUD;

c. A restrição de transferência de veículos junto ao sistema RENAJUD; [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre
tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada
, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

DA PRELIMINAR DE PREVENÇÃO DO RELATOR

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de prevenção suscitada pela parte agravante em manifestação de id. 283684890, que pleiteia a vinculação do relator originário, Desembargador Marcio Vidal, o qual teria julgado recurso anterior entre as mesmas partes e referente aos mesmos autos originários.

A questão, contudo,
não
prospera.

Como é cediço, a partir da Emenda Regimental n. 50/2022-OE, publicada em 11/04/2022, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso passou a adotar novo sistema de distribuição e prevenção, denominado
"prevenção por cadeiras"
, modificando o paradigma anterior que vinculava o feito à pessoa do relator.

O artigo 80 do Regimento Interno, com redação dada pela referida emenda, assim disciplina:

"Art. 80 – A distribuição, de responsabilidade do Presidente ou de seu substituto legal, será equitativa entre todos os órgãos da mesma competência, fazendo-se as devidas compensações quando ocorrer as hipóteses de prevenção e demais situações previstas neste regimento ou em lei. (Alterado pela E.R. m.o 050/2022-OE)

(...)

§ 2o -
Os processos serão distribuídos diariamente, aos órgãos julgadores, por cadeiras,
por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas em resolução do Conselho Nacional de Justiça e os princípios da publicidade, igualdade e alternância. (Alterado pela E.R. n.o 050/2022-OE)" (destaquei)

Conforme se depreende do texto regimental, a nova sistemática adotada pelo Sodalício determina que a vinculação dos processos seja
direcionada ao assento (cadeira) do respectivo órgão colegiado, independentemente do magistrado que o ocupe.
Esta regra subsiste mesmo após o afastamento definitivo ou transferência ou permuta do relator originário.

Destaque-se que a própria parte agravante reconhece não questionar as regras de prevenção em si,
mas sim a vinculação pessoal do relator originário que se transferiu de órgão, pretensão que não encontra amparo na atual sistemática regimental
.

O Regimento Interno dispõe expressamente sobre as hipóteses em que há vinculação pessoal do desembargador ao processo, conforme se verifica:

"Art. 55 - Salvo afastamento por mais de 90 (noventa) dias,
estará vinculado o Desembargador que houver lançado relatório no processo, ultrapassado o prazo regimental para fazê-lo ou para impulsioná-lo nos prazos legais.
(alterado pela ER no 28/2017-TP). (...)" (destaquei)

"Art. 66-B - Ao Desembargador, observada a ordem de antiguidade dos membros do Tribunal, é assegurada a remoção para outro órgão fracionário em caso de vacância ou mediante permuta.

Art. 66-E - Se o membro transferir de órgão julgador, caberá ao sucessor assumir os processos respectivos, salvo aqueles houver vinculação. (Acrescido pela E.R no 50/2022-OE)"

No caso concreto,
não restou demonstrado
que o Relator Originário tenha lançado relatório no processo ou ultrapassado o prazo legal ou regimental para fazê-lo ou impulsioná-lo, única hipótese que ensejaria sua vinculação pessoal ao feito, conforme disposto no art. 55 do RITJ/MT.

Ademais, a interpretação autêntica da norma regimental, emanada do próprio autor da Emenda Regimental n. 50/2022, Desembargador Orlando de Almeida Perri, é clara ao definir que:

"O julgamento, por sua vez, ocorrido na vigência da ER 50/2022 tornará preventa a cadeira em que foi julgado para os recursos subsequentes, não acompanhando o Relator primevo em sua nova atuação (...)" (Consulta CIA n. 0014489-93.2022.8.11.0000, Des. Orlando de Almeida Perri para a Comissão de Organização Judiciária de Regimento Interno, 05/05/2022)

Portanto, o fato de o relator originário ter julgado recurso anterior (RAI n. 1019401-48.2024.8.11.0000) envolvendo as mesmas partes, ou mesmo ter inicialmente proferido decisão no presente feito,
não tem o condão de atrair sua prevenção pessoal para relatoria do processo,
uma vez que, sob a sistemática atual do RITJ/MT, a
prevenção se opera em relação à cadeira (assento) do órgão julgador
, e não em relação à pessoa do magistrado.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar de prevenção suscitada.

DO MÉRITO

Como visto, os agravantes insurgem-se contra a decisão, alegando ausência de demonstração inequívoca dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, bem como a inadequação da medida na presente fase processual, uma vez que as alegações da parte contrária carecem de lastro comprovativo robusto, exigindo dilação probatória para sua verificação.

O instituto da desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional que visa coibir o uso fraudulento ou abusivo da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, permitindo, em casos específicos, que as obrigações da sociedade alcancem o patrimônio dos sócios ou administradores.

O artigo 50 do Código Civil estabelece:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade
é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a
ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.”

Da análise do dispositivo legal, constata-se que a desconsideração da personalidade jurídica constitui
medida excepcional
e, como tal, demanda a comprovação
inequívoca
de requisitos específicos, notadamente o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

Em juízo de cognição sumária, verifico que a decisão objurgada fundamentou-se precipuamente em "indícios" de confusão patrimonial e da existência de sócios ocultos, sem, contudo,
apresentar elementos probatórios robustos
que evidenciem, de forma clara e concreta, a ocorrência dos requisitos legais necessários à aplicação da disregard doctrine.

Observe-se que o próprio quadro societário da empresa Soami Agroindustrial Ltda. evidencia apenas a participação de
Matheus Felipe Farias de Siqueira e da Cuiabá Corretora Eireli
como sócios formais, conforme se depreende do contrato social e suas alterações.

-Segunda Alteração do Contrato Social

Nesse contexto, a desconsideração da personalidade jurídica
não pode ser deferida com base em meras conjecturas
ou indícios, exigindo-se, ao revés, prova robusta da ocorrência de abuso da personalidade jurídica.

No caso sob exame, a decisão agravada baseou-se em indícios de confusão patrimonial e da alegada existência de sócios ocultos, sem, contudo, apresentar elementos concretos e suficientemente convincentes que demonstrem, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

A simples existência de vínculo de parentesco entre o sócio formal da pessoa jurídica e os demais agravantes — Marcos Aurélio de Siqueira e Alini Farias Franzolini de Siqueira — não constitui, por si só, elemento hábil à configuração de abuso da personalidade jurídica ou à caracterização da figura do denominado “sócio oculto”.

Igualmente, o exercício de funções de direção ou gerência por referidos agravantes, ou ainda o fato de haverem integrado, em momento pretérito, o quadro societário de outras pessoas jurídicas, não se revela, em abstrato, suficiente para justificar a medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica, sem a presença de indícios concretos de fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Constata-se, a propósito, que o Sr. Marcos Aurélio de Siqueira já exercia atividades laborais na empresa Soami Agroindustrial Ltda. desde 01/10/2021, ou seja, em momento anterior à sua aquisição por Matheus Felipe Farias de Siqueira, circunstância esta documentalmente comprovada por meio de anotações na CTPS e ficha cadastral de empregado. Do mesmo modo, a Sra. Alini Farias Franzolini de Siqueira somente foi admitida nos quadros funcionais da empresa em fevereiro de 2022, já sob a titularidade do atual sócio.

É consabido que o exercício de cargos de direção ou gerência, ainda que com poderes de representação, insere-se no âmbito da gestão empresarial ordinária, não se confundindo, portanto, com a condição de sócio de fato ou oculto. A contratação de profissionais — inclusive parentes — para funções estratégicas de gestão é prática comum no meio empresarial e,
por si só
, não evidencia nem presume participação societária clandestina, tampouco configura afronta à autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Outrossim, não se colhe, em juízo de cognição sumária e a partir dos elementos constantes dos autos, qualquer indício probatório idôneo e substancial que revele a ocorrência de transferências patrimoniais irregulares entre a pessoa jurídica e seus sócios ou administradores, tampouco a prática de atos que, de forma inequívoca, permitam inferir confusão patrimonial ou desvio de finalidade aptos a ensejar a superação da autonomia da personalidade jurídica.

No que se refere ao imóvel rural situado no Município de Astorga/PR, observa-se que a negociação foi formalizada pela própria pessoa jurídica — Soami Agroindustrial Ltda. — conforme expressamente consignado no contrato de compra e venda devidamente colacionado aos autos. Tal documento contradiz, de forma categórica, a premissa adotada na decisão que fundamentou a medida impugnada, na qual se imputava equivocadamente a aquisição ao sócio Matheus Felipe Farias de Siqueira.

Ademais, segundo os documentos acostados (id. 267533278), o referido negócio jurídico foi posteriormente desfeito por meio de distrato, tendo em vista que a empresa teria sido vítima de golpe, circunstância esta que, inclusive, encontra-se sob apuração em sede de inquérito policial (id. 267533297)

Relativamente aos bens adquiridos diretamente pelo sócio Matheus Felipe Farias de Siqueira — notadamente um apartamento localizado na cidade de Maringá/PR e um imóvel urbano situado em Cuiabá/MT —, constata-se que as aquisições ocorreram mediante financiamento bancário, com parcelamento em 360 meses, o que evidencia tratar-se de operações típicas do âmbito pessoal do adquirente, afastando-se, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer alegação de ocultação de bens, fraude à execução ou confusão patrimonial entre os haveres da pessoa física e da pessoa jurídica.

Destarte, não se vislumbra, em juízo de delibação sumária, qualquer demonstração concreta e objetiva de que os demais agravantes — Marcos Aurélio de Siqueira e Alini Farias Franzolini de Siqueira — componham, de forma dissimulada ou indireta, o quadro societário da pessoa jurídica executada, em termos que autorizem, de plano, o afastamento da autonomia patrimonial mediante a excepcional técnica da desconsideração da personalidade jurídica.

A inexistência de elementos probatórios consistentes, capazes de evidenciar indícios mínimos de fraude, confusão patrimonial ou abuso da estrutura societária, impede o acolhimento da medida em sede de cognição sumária, especialmente quando pleiteada sob o manto da tutela de urgência. A adoção de providência tão gravosa, com repercussões diretas sobre o patrimônio de terceiros,
reclama exame acurado e contraditório pleno
, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da segurança jurídica.

Nesse sentido.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART . 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas) . 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 472641 SP 2014/0026029-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2017)

Por derradeiro, é imperioso destacar que a empresa agravante encontra-se em regime de recuperação judicial, processo que visa justamente à superação da crise econômico-financeira do devedor, à preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, conforme preconizado no art. 47 da Lei no 11.101/2005.

Nesse contexto, a determinação de medidas constritivas patrimoniais, em face da empresa recuperanda e de seus sócios ou administradores, sem a demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, pode comprometer a efetividade do processo recuperacional, em manifesto prejuízo não apenas aos agravantes, mas à coletividade de credores sujeitos ao concurso.

- Do Agravo Interno:

Consoante mencionado, a parte agravada interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO —
SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.
(...) (N.U
1024509-97.2020.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) (grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal.”

(N.U
1018387-34.2021.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) (grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão agravada para indeferir, por ora, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Soami Agroindustrial Ltda., ante a manifesta necessidade de instrução probatória mais ampla e exauriente e, por conseguinte, revogando as medidas constritivas determinadas em face dos agravantes Matheus Felipe Farias de Siqueira, Marcos Aurélio de Siqueira e Alini Farias Franzolini de Siqueira.

É como voto.”

Ante o exposto,
RECONHEÇO
,
DE OFÍCIO, A EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
anteriormente lançado nos autos e
determino a sua substituição pelo texto ora transcrito, o qual reflete com exatidão o voto proferido em sessão de julgamento
.

Por sua vez,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração. Por outro lado,
determino a reabertura do prazo recursal às partes litigantes
, a contar da publicação do presente julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025